Tribunal: TJSP
Processo: 2203613-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora - Inconformismo do executado.

Alegação de nulidade do processado -Falta de intimação pessoal a respeito da multa astreinte – Acolhimento – Inteligência da Súmula 410 do E.STJ – Precedentes recentes da aludida Corte Superior – Multa diária que só pode ser cobrada a partir da intimação pessoal do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora - Inconformismo do executado.

Alegação de nulidade do processado -Falta de intimação pessoal a respeito da multa astreinte – Acolhimento – Inteligência da Súmula 410 do E.STJ – Precedentes recentes da aludida Corte Superior – Multa diária que só pode ser cobrada a partir da intimação pessoal do executado – Intimações do oficial de justiça que deram ao executado ciência sobre a existência do processo e a busca pelo veículo, mas não a respeito de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Ineficácia da decisão que determinou a intimação do executado por seu advogado.

Pretensão de cancelamento da carta de adjudicação – Não conhecimento - Decisão atacada (fls. 502/504) que não decidiu a respeito da adjudicação, objeto de pronunciamento bem antes – Agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravante que decidirá sobre a matéria.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.